Tribunal: STF
Processo: ARE 1473497
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MEIO AMBIENTE. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. 1. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Inocorrência. Ato coator caracterizado na cobrança de taxa à realização de atividade de licenciamento ambiental, atribuição institucional delegada pelo Estado. 2. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. Hipótese em que não verifica inadequação da via mandamental. Ato coator que se volta contra a cobrança de taxa em valor abusivo para a realização do licenciamento ambiental específico. Adequação da via eleita 3. TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ÁREA INTEGRAL DA FONTE POLUIDORA. A Lei Estadual nº 977/76, no seu art. 5º, define a fonte de poluição e exige licenciamento ambiental. A base de cálculo era feita com base no Decreto Estadual nº 8.468/79 que repetida a disposição legal levando em conta a área da fonte de poluição. Referido decreto foi revogado pelo Decreto Estadual nº 47.397/02 e o ente fazendário continuou a proceder da mesma forma. Após a Decisão da Diretoria nº 315/2015/C pela CETESB foram editados os Decretos Estaduais nº 62.973/17 e 64.512/19. 4. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. Tema submetido ao Grupo Especial de Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente, por meio do Incidente de Assunção de Competência 1000068- 70.2020.8.26.0053, em que restou consignado que o valor cobrado tem natureza jurídica de preço público, de modo que pode ser alterado por Decreto. A fórmula para o cálculo insere-se no âmbito do mérito administrativo, no qual o Poder Judiciário só pode se imiscuir em hipóteses teratológicas, o que não se verificou no caso concreto. Sentença reformada. Recursos providos. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 37; 84; 145, inciso II; e 150, incisos I e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente